Tribunal: TJES
Processo: 5001147-56.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001147-56.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5001147-56.2023.8.08.0006

APTE
:
SINDICATO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ

APDO
:
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS POR MUNICÍPIO. PAGAMENTO DE FGTS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DOS PEDIDOS À TUTELA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Aracruz contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na ação coletiva, o recorrente buscava a declaração de nulidade de contratações temporárias realizadas pelo Município, alegadamente em desconformidade com os critérios constitucionais de excepcionalidade e temporalidade, pleiteando o pagamento de FGTS aos servidores contratados de forma irregular, além da exibição de documentos, declaração de inconstitucionalidade de leis municipais e nulidade das renovações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se os pedidos formulados pelo sindicato são compatíveis com a via processual coletiva;
(ii) verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, diante do descumprimento das determinações judiciais relativas à emenda da petição inicial e à comprovação de litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação coletiva não se revela adequada ao caso concreto, pois os pedidos formulados pelo sindicato, como a declaração de nulidade de contratações e o pagamento de FGTS, demandam análise individualizada de situações fáticas dos substituídos, caracterizando direitos individuais heterogêneos, o que inviabiliza o tratamento uniforme dos pleitos no âmbito da tutela coletiva.

A ausência de adequação dos pedidos à natureza da ação coletiva compromete a utilidade e a celeridade do processo, dado que a apuração das condições específicas de cada servidor seria necessária, afastando a dimensão coletiva pleiteada.

O sindicato permaneceu inerte quanto às determinações judiciais para: (i) manifestar-se sobre eventual litispendência; (ii) delimitar os limites subjetivos e objetivos da lide; e (iii) emendar a petição inicial para atribuir valor à causa com base em cálculo aritmético e recolher as custas processuais. Tal inércia justifica o indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 321, §1º, e 330, IV, do CPC.

A pretensão recursal de afastar a necessidade de individualização dos danos apenas na fase de liquidação não se sustenta, pois a análise das condições de validade das contratações temporárias exige exame prévio e específico durante a fase de conhecimento, inviabilizando a tramitação coletiva da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

A declaração de nulidade de contratações temporárias e a condenação ao pagamento de FGTS não se compatibilizam com a via processual coletiva, quando dependem de análise individualizada das condições dos substituídos, caracterizando direitos individuais heterogêneos.

O descumprimento das determinações judiciais relativas à regularização da petição inicial e à delimitação da lide autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 321, §1º, 330, IV, e 485, I; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3662/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 11.10.2007; STF, Tema 916 da Repercussão Geral, RE nº 596.478, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0
033166-88.2019.8.08.0024

APTE
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR
A
:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
apelação cível interposta
p
elo
SINDICATO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ.

Na exordial, o recorrente sustenta que
o município réu vem utilizando contratações temporárias sem observar os critérios de excepcionalidade e temporalidade exigidos pela Constituição Federal. Em suas palavras, “
as renovações contratuais ocorrem ‘ad eternum’, sem justificativa de necessidade temporária
”.

A
rgumenta que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento, por meio da ADI 3662/MT, de que são inconstitucionais leis que permitem contratações sem especificidade quanto à excepcionalidade das funções. Sustenta, ainda, que os servidores contratados nessa modalidade têm direito ao recebimento do FGTS, conforme previsto no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, entendimento reiterado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.

Por fim, requer que seja determinada a exibição de documentos pelo município réu, incluindo as legislações municipais sobre contratações temporárias e as fichas financeiras dos servidores temporários contratados nos últimos 10 anos.
Requer seja declarada
a inconstitucionalidade de diversas leis municipais listadas na petição inicial, o reconhecimento da nulidade das contratações e suas renovações, e a condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas relativas ao FGTS.

O
juízo vislumbrou, ao receber o processo, que em demanda similar, o sindicato custeou as despesas iniciais da
ação
,
afastando a alegada hipossuficiência
e
indeferindo a concessão da gratuidade da justiça; determinou que se manifestasse sobre eventual litispendência com a ação
nº 5003173-95.2021.8.08.0006
e delimitasse os limites subjetivos e objetivos da
lide
, diante da inadequação de pleitos genéricos que exigiam análise individualizada de documentos, bem como, que emendasse a petição inicial, atribuindo valor à causa com base em cálculo aritmético simples e correspondente ao proveito econômico esperado, para que recolhesse as custas processuais.

Não houve resposta específica, apenas reiteração do pedido de concessão da benesse, seguida da sentença que
indeferiu a inicial, com fundamento nos arts. 321, §1º, e 330, IV, do Código de Processo Civil (CPC), extinguindo o processo sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC).

Segue agora em seu apelo aduzindo que a sentença
afronta a sistemática das ações coletivas,
que possui
natureza genérica, dispensando-se a individualização de danos na fase de conhecimento, sendo essas apurações pertinentes apenas na fase de liquidação de sentença.

Argumenta q
ue é desarrazoado o indeferimento de
inversão do ônus da prova,
eis
que o Município, enquanto ente público, possui acesso direto e exclusivo às informações necessárias, contudo,
que a
prova seria relevante apenas na fase de liquidação de sentença.

Cabe
ressaltar,
que houve recolhimento do preparo recursal, ao ser intimado para comprovar a situação econômica alegada.

Feit
o

o
escorço fático,
passo às razões de decidir.

C
onsigne-se que a garantia de direitos individuais homogêneos pode ser
alcançada
por meio da ação coletiva
com o objetivo de promover o acesso à justiça, a isonomia e segurança jurídicas.

Contudo,
neste caso, em que se requer a declaração de nulidade d
e
contratações temporárias realizadas pelo Município de Aracruz, com a finalidade de pagamento do referente FGTS aos servidores, não se revela a utilidade, tampouco a celeridade pretendida, na medida em que seria necessário aferir a situação de cada um dos substituídos, para que se declarasse a nulidade d
as
contrataç
ões
.

Deste modo, resta caracterizada a hipótese de pedido referente a direitos individuais heterogêneos, cujo resultado não seria equânime, afastando por completo a dimensão coletiva pleiteada.

Como
se
pretende
a nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo Município e, consequentemente,
su
a condenação ao pagamento de FGTS, é evidente a impropriedade da via processual escolhida
.

P
ara além disso, ao ser indagado, em duas oportunidades, sobre eventual litispendência,
limites subjetivos e objetivos da ação,
emenda à
petição inicial, valor
da
causa
e recolhimento de
custas processuais,
permaneceu silente, dando ensejo à extinção da ação
.

Destarte
,
como bem o
bservado pelo togado primevo,

é caso de

manutenção da sentença, por seus termos.

A
nte o exposto,
conheço da apelação cível
e
neg
o
-lhe provimento
.

Inaplicável o §11 do artigo 85 do CPC ao caso por ausência de condenação na instância primeva.

É
como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.